Tribunal: CARF
Processo: 10314.722283/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 537 do Decreto no 3.000/1999.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial, nos termos do leading case RE no 601.314, com repercussão geral (Tema 225), onde restou fixada pela Suprema Corte a seguinte tese: “I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária e participe do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção. No entanto, comprovada a prática de ato contrário à lei ou os estatutos da autuada, deve ser mantida a responsabilidade arrolada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento da Autoridade Fiscal, como ocorreu no caso dos autos; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem qualquer conteúdo, em evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722283/2015-59
ACÓRDÃO
1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS UNIDOS MODAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa
é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita
bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os
sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou
que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não
comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do
artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo
537 do Decreto no 3.000/1999.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial, nos termos do leading case RE no
601.314, com repercussão geral (Tema 225), onde restou fixada pela
Suprema Corte a seguinte tese: “I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
2

da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha
interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária e
participe do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a
responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção. No entanto, comprovada a prática de ato contrário
à lei ou os estatutos da autuada, deve ser mantida a responsabilidade
arrolada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
CABIMENTO.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu
percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de
omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
3

procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento da
Autoridade Fiscal, como ocorreu no caso dos autos; ou, ainda, forneça as
informações e respostas evasivamente, sem qualquer conteúdo, em
evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) manter
integralmente os lançamentos realizados pelo Fisco; i.ii) manter a multa de ofício qualificada e
agravada aplicada, reduzindo seu percentual de 225% para 150%, por força da atual redação do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; ii) por maioria de votos,
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
4

manter a sujeição passiva solidária de, ii.i) ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS e NIZAR ABDUL
RAHIM DERBAS, com suporte nos artigos 124, I e 135, III, do CTN; ii.ii) LEILA ABDUL KAVIM DERBAS
e RENATA MUNIZ, na forma do artigo 124, inciso I, do CTN, vencidos nesta matéria o Relator e o
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que afastavam integralmente as responsabilizações
imputadas pelo Fisco. Designado para redigir o voto vencedor na parte em que vencido o Relator
(item “ii”), o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada e agravada no percentual de 225% e
de juros de mora, no valor total de R$ 2.391.802,09, relativos aos fatos geradores do ano
calendário de 2011.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária dos senhores ABDUL KAVIM
ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e cônjuge do
procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-sócia), nos
termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional-CTN.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
5

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
6

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
7

[...] Contra a empresa acima mencionada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1.187/1.204, e por
decorrência, os de natureza reflexa constantes às fls. 1.205/1.233 do presente processo, para
exigência do crédito tributário referente ao ano-calendário de 2011, adiante especificado:

Foi constatada omissão de receita da atividade e omissão de receita por presunção legal relativa a
depósitos bancários de origem não comprovada. Foi efetuado o arbitramento do lucro tendo em
vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração,
conforme Termo de Início de Fiscalização e Termo de Reintimação Fiscal, deixou de apresentá-los,
conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 1.158/1.181.
A ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal se deu por via Edital em razão tendo em vista
que após o envio do referido Termo, em 07/11/2013, por via postal ao domicílio tributário da
empresa, o respectivo AR retornou com a informação “mudou-se”. O mesmo Termo foi enviado
também por via postal ao domicílio tributário dos sócios da empresa à rua Coronel Marcílio
Franco, 370, Vila Isolina Mazzei, São Paulo, SP, em 22/11/2013, tendo o respectivo AR retornado
com a informação “desconhecido”.
Em 13/01/2014, a autoridade fiscal compareceu ao endereço do contribuinte tendo constatado
que no local não mais se encontrava a empresa, estando o imóvel fechado e em sua fachada
constava placa indicativa “Templo de Umbanda Caboclo Juremeira”, segundo informações dos
vizinhos, nunca teria havido tal contribuinte no imóvel, conforme Termo de Constatação Fiscal de
fl. 09.

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
8

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
9

Quanto ao arbitramento do lucro:
Devido ao fato de que a contribuinte não foi localizada em seu domicílio fiscal e nem seus sócios
em seus respectivos endereços declarados, bem como não responderam às Intimações Fiscais
lavradas cientificadas por meio de Editais, não foi apresentado nenhum livro ou documento à
fiscalização. Em conseqüência foi feita representação fiscal para fins de declaração de inaptidão da
inscrição no CNPJ, o que ocorreu através do Ato Declaratório Executivo no 13, de 22/05/2014,
publicado no DOU em 05/06/2014.
Tendo em vista que a contribuinte não atendeu a nenhuma intimação e não apresentou nenhum
livro e/ou documento, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro nos termos do art.
530,II do RIR/99.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais.
A multa de ofício aplicada no lançamento relativo aos valores de receita da atividade omitida (item
01 do Auto de Infração) foi a qualificada pelo fato de que a fiscalização considerou que no ano-
calendário de 2011 a contribuinte havia praticado operações irregulares com evidente intuito de
sonegação ao não declarar nas respectivas DIPJ e DCTF as receitas de vendas demonstradas pelos
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
10

créditos/depósitos bancários onde os históricos indicavam desconto de duplicatas, cobrança de
títulos e transferências de fornecedores identificados, cujas origens não foram comprovadas bem
como os recebimentos provenientes de operações de vendas com cartões de crédito/débito,
conforme disposto no artigo 71 da Lei no 4.502/64.

Ademais, como nenhum dos Termos de Intimação Fiscal lavrados foi atendido pela contribuinte,
todas as multas de ofício foram agravadas em metade de seu percentual, nos termos do §2o, I do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
A contribuinte bem como os designados responsáveis solidários apresentaram impugnação conjunta
às fls. 1.265/1289, alegando o que segue:
Os designados responsáveis apenas questionaram a atribuição de responsabilidade, tendo o
lançamento sido questionado apenas pela contribuinte.
Da preliminar:
Alegam os impugnantes que os administradores e sócios não se confundiriam, agindo em nome da
pessoa jurídica e nos limites dos objetivos sociais e que a responsabilidade patrimonial dos
administradores por débitos da pessoa jurídica seria exceção e somente ocorreria nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
Aduz que o artigo 128 do CTN disporia que o terceiro a ser responsabilizado pelo adimplemento da
obrigação tributária não poderia ser um terceiro qualquer, devendo estar vinculado ao fato gerador
da obrigação tributária.
Discorre sobre a responsabilidade estabelecida pelos artigos 134 e 135 do CTN afirmando que a
responsabilidade de terceiros, sócio, ex-sócio, gerente, administrador ou representante da empresa
seria subsidiária e dependeria da concorrência simultânea da condição de exercer ou ter exercido a
administração ou gerência da empresa e de ter sido responsável por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Passam a questionar a atribuição de responsabilidade sob os seguintes argumentos: A) Que
nenhuma das quatro pessoas arroladas eram sócias ou administradoras da empresa no período
fiscalizado; B) Que os responsabilizados não haviam praticado objetivamente nenhum ato que
caracterizasse infração à lei ou excesso em relação ao contrato social da contribuinte; C) Que os
responsabilizados não teriam obtido qualquer benefício ou proveito.
Alega também que competiria exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional imputar
responsabilidade solidária a terceiro, nos casos previstos nos artigos 128 a 138 do CTN no bojo da
cobrança executiva, além de alegar que a maneira como teria sido imputada a responsabilidade a
terceiros no auto de infração, configuraria prática de desconsideração da pessoa jurídica, eis que os
verdadeiros sócios, de fato e de direito, sequer haviam sido arrolados.
Do mérito:
Quanto à omissão de receitas:
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
11

A contribuinte alega que todas as omissões de receitas apuradas pela autoridade fiscal decorreriam
de quebra do seu sigilo bancário, sem autorização judicial exigida pelo texto da Constituição Federal.
Aduz que em relação “à suposta omissão de receitas por depósitos bancários cuja origem não teria
sido comprovada” não se poderia confundir depósito bancário com receita auferida, não revelando
aquisição de riqueza nova nem acréscimo patrimonial e que a presunção contida no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996 “deveria ser utilizado como um ponto de partida para uma investigação fiscal mais
profunda, de modo a constatar e demonstrar se de fato aquele depósito bancário revelou-se fato
gerador do imposto de renda”.
Da impossibilidade de aplicação de multa de 150% ou de majorar multas em 50% neste caso:
Alega ser indevida a qualificação da multa em razão de que o tudo o que havia sido apurado pela
fiscalização se resumiria a suposta omissão de receitas no período fiscalizado, não tendo sido
apurado fraude, portanto, não havendo embasamento legal para a qualificação.
Também contesta o agravamento das multas em 50%, afirmando que tanto o sócio da impugnante
quanto seus filhos, possuem cada um seus pequenos empreendimentos comerciais no Brasil e
pequenos negócios no Líbano, país de onde haviam emigrado para o Brasil há algumas décadas e no
período das intimações estavam no Líbano e tanto o contador como o empregado que tem
procuração da empresa para tratar eventualmente de assuntos do seu interesse acharam por bem
aguardar o retorno do sócio.”
Das conclusões e dos pedidos:
Finaliza a impugnação requerendo a exclusão imediata das quatro pessoas arroladas como
responsáveis tributárias e cancelado o Auto de Infração em lide.
[...] (grifos nossos)
5.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1395/1416 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária de todos os responsáveis, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OMISSÃO DE RECEITA.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: Considera-se não
impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
É cabível o arbitramento do lucro, se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua
escrituração contábil/fiscal, após intimação regular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de
presunção legal que, intimado a prestar os esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito
passivo.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
12

É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das
normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração, acompanhar o entendimento
adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos fatos tributados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS EM PERÍODO DE APURAÇÃO OBJETO DE TRIBUTAÇÃO
PELO LUCRO ARBITRADO.
Na determinação das bases de cálculo da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins deixa-se de
aplicar a sistemática da não cumulatividade no período de apuração em que a pessoa jurídica que
tenha sido tributada pelo imposto de renda com base no lucro arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO:
Mantém-se a majoração da multa em 50% nos casos em que o sujeito passivo não atende, no prazo
marcado, intimação para prestar esclarecimentos e apresentar arquivos e documentos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando comprovadas as ações
ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da Administração Direta da União, não é
competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder
Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
DECISÃO JUDICIAL: A sentença judicial faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, e tão-
somente em relação ao fato a que a decisão se refere, não possuindo efeito erga omnes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DE TERCEIRO NOS FATOS
QUE GERARAM A EXIGÊNCIA FISCAL.
Segundo o art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovado nos autos que
os obrigados efetivamente conduziram os negócios da empresa, deve ser mantida a sujeição passiva
solidária daqueles.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
13

6.
Inconformados com o v. acórdão os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário
único de fls. 1461/1485 visando sua reforma, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer
elemento novo ou terem apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações,
arguindo, em síntese, que:
i.
“PRELIMINAR — DA ABERRATIO JURIS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SE
ARROLAR TERCEIROS COMO RESPONÁVEIS TRIBUTÁRIOS FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI”, afirmaram que:
“(...) A pessoa jurídica tem personalidade própria, é titular de direitos e
obrigações na ordem jurídica, tem existência autônoma em relação aos sócios,
patrimônio próprio e exerce direitos em seu próprio nome. Os administradores e
sócios com ela não se confundem, agem em nome da pessoa jurídica e nos
limites dos objetivos sociais. A responsabilidade patrimonial dos
administradores por débitos da pessoa jurídica é exceção e somente ocorre nas
hipóteses expressamente previstas em lei (...)”;
“(...) Segundo o art. 121 do CTN, contribuinte é o sujeito passivo que tem
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
O responsável somente fica a obrigação de pagar o tributo por expressa
disposição legal. O art. 128 esclarece, entretanto, que o terceiro a ser
responsabilizado pelo adimplemento da obrigação tributária não pode ser um
terceiro qualquer, e deve estar vinculado ao fato gerador da obrigação
tributária. Os arts. 134 e 135 do CTN definem melhor quem são os terceiros
passíveis de serem arrolados como responsáveis tributários, e esclarecem que
esta responsabilidade é subsidiária, vale dizer, estes terceiros podem ser
arrolados como responsáveis na hipótese de descumprimento da obrigação por
parte do contribuinte direto, a empresa, no caso. (...)”;
“(...) Conforme se depreende dos arts. 134 e 135 do CTN, a responsabilidade de
terceiros é de caráter subsidiário e exige a ocorrência simultânea de dois
pressupostos: o primeiro, de ordem objetiva, relacionado ao exercício da
administração ou gerência da sociedade; o segundo, de ordem subjetiva, ligado
à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto. Ressalte-se que a omissão de receitas e o mero inadimplemento do
tributo não caracterizam, por si só, infração legal apta a atrair a
responsabilidade de terceiros. (...)”;
“(...) Nenhum dos quatro responsabilizados era sócio ou administrador da
empresa no período fiscalizado (01/2011 a 12/2011). Abdul Kavim Abdul Rahim
Derbas nunca foi sócio da empresa e atuou apenas como procurador, com
poderes limitados. Leila Abdul Kavim Derbas, por sua vez, não possuía qualquer
vínculo com a sociedade, tendo figurado como avalista em alguns títulos. Já
Nizar Abdul Rahim Derbas e Renata Muniz foram sócios até 12/2009, sem
qualquer irregularidade imputável a eles nesse período. Posteriormente, Nizar
chegou a figurar como empregado da empresa por apenas quatro meses, em
2011. Renata, por sua vez, não voltou a integrar a sociedade em momento
algum (...) Não há qualquer demonstração de que algum dos quatro arrolados
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
14

tenha praticado ato com excesso de poderes ou infração à lei. Tampouco há
indicação de proveito econômico ou benefício pessoal por parte dos mesmos. A
responsabilização dos terceiros teve por fundamento exclusivo a omissão de
receitas, o que, conforme já ressaltado, não configura infração legal apta a
ensejar o redirecionamento da cobrança, nos termos da Súmula 430 do STJ e da
jurisprudência do próprio CARF (...)”;
“(...) A narrativa construída pela fiscalização e acolhida na decisão recorrida
carece de elementos concretos e parece ter sido construída com base em mera
desconfiança subjetiva, e, em alguns pontos, com todo respeito, chega a ser
fantasiosa. Afirma-se, por exemplo, que os supostos administradores teriam
arquitetado um complexo esquema para burlar o Fisco e ocultar seus bens
pessoais. Ora, se de fato havia essa intenção, por que não constituir a empresa
diretamente em nome dos pais? (...) A empresa ARD2 Participações Ltda.,
apontada como parte do suposto esquema, operava regularmente e declarou
faturamento de R$ 6.553.697,68 no ano de 2013. Os bens que compõem o seu
ativo não estão ocultos ou blindados, como afirma a fiscalização. Ao contrário,
estão regularmente declarados e sujeitos à penhora. Os Recorrentes
questionam: ‘Onde está a blindagem? Só se for blindagem de avestruz’ (...)”;
“(...) Não há qualquer demonstração de proveito econômico ou benefício
pessoal por parte dos responsabilizados, tampouco comprovação de que
tenham agido em desvio dos fins da empresa. (...) A culpa in eligendo e a culpa
in vigilando não foram sequer cogitadas no auto de infração. Como bem
observa Paulo de Barros Carvalho, a responsabilidade de terceiros possui
natureza sancionatória e exige demonstração inequívoca de ato abusivo, o que
não foi observado. Aplica-se, portanto, o princípio do in dubio pro reo, conforme
estabelece o art. 112 do CTN (...)”; e,
“(...) A forma como se buscou a responsabilização dos Recorrentes configura
verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, medida que somente
poderia ser efetivada por meio de decisão judicial, nos termos do art. 50 do
Código Civil. A competência para promover tal medida pertence à Procuradoria
da Fazenda Nacional, nos moldes da Portaria PGFN no 180/2010, e há
precedentes do próprio CARF nesse sentido (...)”.
ii.
“MÉRITO — DA APURAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES DE RECEITAS A PARTIR
DE ELEMENTOS OBTIDOS COM QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL”, afirmaram que:
“(...) Todas as supostas omissões de receitas apuradas no auto de infração ora
impugnado e mantidas na decisão recorrida, decorreram de quebra do sigilo
bancário da autuada, sem autorização judicial exigida pelo texto da
Constituição Federal. (...) Todos conhecem o teor do art. 62 da Lei
Complementar 105/2011, que trata da prestação de informações bancárias
diretamente às administrações tributárias, sem menção à necessidade de
autorização judicial. (...) É conhecida a posição adotada no Carf, segundo a qual
não cabe ao colegiado administrativo apreciar argüição de
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
15

inconstitucionalidade de lei. (...) Contudo, até em face do RE 601.314/MG sendo
reconhecida repercussão geral da matéria relativa à quebra do sigilo bancário
diretamente pelo fisco, não há como calar-se diante da antinomia existente
entre a norma citada e princípios e dispositivos constitucionais. (...) Deflui
destes dispositivos constitucionais que a quebra do sigilo bancário do cidadão
ou da pessoa jurídica, a violação da sua intimidade e vida privada, somente
pode ocorrer com autorização judicial. (...)”; e,
“(...) A matéria, embora inicialmente tenha suscitado controvérsias, vai se
pacificando no sentido de somente admitir-se a quebra do sigilo bancário
mediante autorização judicial, cabendo conferir os seguintes julgados de
processos judiciais: (...) Destarte, no presente caso ‘a quebra do sigilo bancário
por requisição exclusiva da autoridade administrativa, sem autorização judicial,
porque eivada de inconstitucionalidade, não viabiliza a exigibilidade do crédito
tributário. (...) Ao contrário, determina a nulidade dos atos que foram
praticados pela fiscalização com base nas informações protegidas por sigilo
bancário, o que desde já requer a recorrente. (...)”;
iii.
“MÉRITO- SUPOSTOS DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS”,
afirmaram que:
“(...) primeiro é preciso frisar que não se pode confundir depósito bancário com
receita auferida. (...) É flagrante a ilegalidade de se tomar isoladamente o
depósito bancário como fato gerador do imposto de renda (...) Na realidade não
há qualquer omissão de receita já que não há qualquer vínculo entre a
movimentação bancária e a efetiva renda do contribuinte (...) A norma do art.
42 da Lei 9.430/96, adotada como fundamento legal do lançamento, neste
caso, revela óbvia antinomia com a norma do art. 43 do Código Tributário
Nacional (...)”;
“(...) Constitui fato gerador do imposto de renda apenas aqueles fatos que
inequivocamente revelem a aquisição de riqueza nova, que representem
acréscimo patrimonial (...) O simples depósito bancário não revela aquisição de
riqueza nova nem acréscimo de patrimônio (...) A presunção contida no art. 42
da Lei 9.430/96 deveria ser utilizada como um ponto de partida para uma
investigação fiscal mais profunda, de modo a constatar e demonstrar se de fato
aquele simples depósito bancário revelou-se fato gerador do imposto de renda
(...)”; e,
“(...) Lamentavelmente, contudo, passou-se a adotar o preceito do art. 42 da Lei
9.430/96 como se este tivesse existência isolada no universo jurídico, o que
acarreta sérias distorções (...) Boa parte da jurisprudência, contudo, afasta-se
deste entendimento, prestigiando a norma da lei complementar e afirmando
que o depósito bancário considerado isoladamente não caracteriza fato gerador
do imposto de renda (...) Neste sentido diversos julgados, a conferir (...),
inclusive Súmula no 67 (...) Este mesmo entendimento jurisprudencial vem se
pacificando no egrégio Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Regionais
Federais (...) É equivocado efetuar lançamento de imposto de renda e reflexos,
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
16

adotando-se simples depósitos bancários como fatos geradores, sem perscrutar
‘o nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de
rendimentos’ (...) Este equívoco também leva ao cancelamento do lançamento
efetuado, o que se pede (...)”.
iv.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 150% OU DE MAJORAR
MULTAS EM 50% NESTE CASO”, afirmaram que:
“(...) Tudo o que foi apurado e constatado pela fiscalização é que teria ocorrido
suposta omissão de receitas no período fiscalizado. O resto, já ficou
demonstrado, é mera fantasia fiscal (...) É pacífico na jurisprudência dos
colegiados administrativos de julgamento, especialmente do Carf, que simples
inadimplemento de obrigação tributária ou a omissão de receita não autoriza a
aplicação da multa agravada, pois não se confunde com fraude (...) Nesse
sentido, invoca os seguintes precedentes administrativos: Súmula CARF no 14,
Súmula CARF no 25 (...) Cita ainda o acórdão proferido no Processo no
13888.724211/2012-97, que estabelece: “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo (Súmula CARF no 14) (...) Bem como o acórdão no Processo no
10882.001430/2007-07, segundo o qual: “A qualificação da multa de ofício só é
possível quando restar cabalmente comprovada alguma das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A mera constatação de
movimentação financeira não contabilizada não possui o condão de qualificar a
multa de ofício aplicada (...)”; e,
“(...) Além de aplicar a multa qualificada estando ausentes os pressupostos
legais, a fiscalização agravou todas as multas em 50% alegando que o
contribuinte deixou de atender a intimações (...) Tanto o sócio da impugnante
como seus filhos, possuem cada um seus pequenos empreendimentos
comerciais no Brasil e pequenos negócios no Líbano, país de onde emigraram
para o Brasil há algumas décadas. Vão com certa frequência àquele país para
cuidar desses negócios (...) No período das intimações estavam no Líbano, e
tanto o contador, como o empregado que tem procuração da empresa para
tratar eventualmente de assuntos do seu interesse acharam por bem aguardar
o retorno do sócio (...) Também em casos como este a jurisprudência é pacífica
ao não admitir o agravamento da multa em 50% (...)”.
7.
Por fim, requereram que “(...) seja o Recurso Voluntário acolhido, para pronta e
imediatamente ser determinada a exclusão das quatro pessoas arroladas como responsáveis
tributários no auto de infração; seja o Recurso Voluntário acolhido, reformando-se o Acórdão de
primeira instância e cancelando-se in totum o auto de infração. (...)”.

É o relatório.

Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
17

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 1495, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
9.
Ab initio, cabe salientar que apesar de constar na qualificação do Recurso
Voluntário somente a contribuinte, a empresa IRMÃOS UNIDOS MODAS LTDA - EPP, entendo que
o recurso deve ser conhecido com relação a matéria da sujeição passiva solidária, vez que foi
assinado por todos os responsáveis solidários, conforme prints abaixo:

Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
18

10.
Neste sentido foi o Despacho de Encaminhamento de fls. 1495, in verbis:

11.
Pois bem.
12.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição para
o PIS/Pasep e COFINS, acrescido de multa de ofício qualificada e agravada no percentual de 225%
e juros de mora, referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2011, no montante total de
R$ 2.391.802,09, tendo em vista o ocorrência das seguintes infrações: Omissão de Receitas
(Cartões de Crédito/Débito); Omissão de Receitas (Desconto de Duplicatas, Cobrança de Títulos e
Transferências de Fornecedores Identificados); Presunção de Omissão de Receitas (Recebimentos
Diversos).
13.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária dos senhores ABDUL KAVIM
ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e cônjuge do
procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-sócia), nos
termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional-CTN.
14.
Em sede de Recurso Voluntário único de fls. 1461/1485, os Recorrentes aduziram,
em suma, que:
i.
“PRELIMINAR — DA ABERRATIO JURIS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SE
ARROLAR TERCEIROS COMO RESPONÁVEIS TRIBUTÁRIOS FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI”, afirmaram que:
“(...) A pessoa jurídica tem personalidade própria, é titular de direitos e
obrigações na ordem jurídica, tem existência autônoma em relação aos sócios,
patrimônio próprio e exerce direitos em seu próprio nome. Os administradores e
sócios com ela não se confundem, agem em nome da pessoa jurídica e nos
limites dos objetivos sociais. A responsabilidade patrimonial dos
administradores por débitos da pessoa jurídica é exceção e somente ocorre nas
hipóteses expressamente previstas em lei (...)”;
“(...) Segundo o art. 121 do CTN, contribuinte é o sujeito passivo que tem
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
O responsável somente fica a obrigação de pagar o tributo por expressa
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
19

disposição legal. O art. 128 esclarece, entretanto, que o terceiro a ser
responsabilizado pelo adimplemento da obrigação tributária não pode ser um
terceiro qualquer, e deve estar vinculado ao fato gerador da obrigação
tributária. Os arts. 134 e 135 do CTN definem melhor quem são os terceiros
passíveis de serem arrolados como responsáveis tributários, e esclarecem que
esta responsabilidade é subsidiária, vale dizer, estes terceiros podem ser
arrolados como responsáveis na hipótese de descumprimento da obrigação por
parte do contribuinte direto, a empresa, no caso. (...)”;
“(...) Conforme se depreende dos arts. 134 e 135 do CTN, a responsabilidade de
terceiros é de caráter subsidiário e exige a ocorrência simultânea de dois
pressupostos: o primeiro, de ordem objetiva, relacionado ao exercício da
administração ou gerência da sociedade; o segundo, de ordem subjetiva, ligado
à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto. Ressalte-se que a omissão de receitas e o mero inadimplemento do
tributo não caracterizam, por si só, infração legal apta a atrair a
responsabilidade de terceiros. (...)”;
“(...) Nenhum dos quatro responsabilizados era sócio ou administrador da
empresa no período fiscalizado (01/2011 a 12/2011). Abdul Kavim Abdul Rahim
Derbas nunca foi sócio da empresa e atuou apenas como procurador, com
poderes limitados. Leila Abdul Kavim Derbas, por sua vez, não possuía qualquer
vínculo com a sociedade, tendo figurado como avalista em alguns títulos. Já
Nizar Abdul Rahim Derbas e Renata Muniz foram sócios até 12/2009, sem
qualquer irregularidade imputável a eles nesse período. Posteriormente, Nizar
chegou a figurar como empregado da empresa por apenas quatro meses, em
2011. Renata, por sua vez, não voltou a integrar a sociedade em momento
algum (...) Não há qualquer demonstração de que algum dos quatro arrolados
tenha praticado ato com excesso de poderes ou infração à lei. Tampouco há
indicação de proveito econômico ou benefício pessoal por parte dos mesmos. A
responsabilização dos terceiros teve por fundamento exclusivo a omissão de
receitas, o que, conforme já ressaltado, não configura infração legal apta a
ensejar o redirecionamento da cobrança, nos termos da Súmula 430 do STJ e da
jurisprudência do próprio CARF (...)”;
“(...) A narrativa construída pela fiscalização e acolhida na decisão recorrida
carece de elementos concretos e parece ter sido construída com base em mera
desconfiança subjetiva, e, em alguns pontos, com todo respeito, chega a ser
fantasiosa. Afirma-se, por exemplo, que os supostos administradores teriam
arquitetado um complexo esquema para burlar o Fisco e ocultar seus bens
pessoais. Ora, se de fato havia essa intenção, por que não constituir a empresa
diretamente em nome dos pais? (...) A empresa ARD2 Participações Ltda.,
apontada como parte do suposto esquema, operava regularmente e declarou
faturamento de R$ 6.553.697,68 no ano de 2013. Os bens que compõem o seu
ativo não estão ocultos ou blindados, como afirma a fiscalização. Ao contrário,
estão regularmente declarados e sujeitos à penhora. Os Recorrentes
questionam: ‘Onde está a blindagem? Só se for blindagem de avestruz’ (...)”;
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
20

“(...) Não há qualquer demonstração de proveito econômico ou benefício
pessoal por parte dos responsabilizados, tampouco comprovação de que
tenham agido em desvio dos fins da empresa. (...) A culpa in eligendo e a culpa
in vigilando não foram sequer cogitadas no auto de infração. Como bem
observa Paulo de Barros Carvalho, a responsabilidade de terceiros possui
natureza sancionatória e exige demonstração inequívoca de ato abusivo, o que
não foi observado. Aplica-se, portanto, o princípio do in dubio pro reo, conforme
estabelece o art. 112 do CTN (...)”; e,
“(...) A forma como se buscou a responsabilização dos Recorrentes configura
verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, medida que somente
poderia ser efetivada por meio de decisão judicial, nos termos do art. 50 do
Código Civil. A competência para promover tal medida pertence à Procuradoria
da Fazenda Nacional, nos moldes da Portaria PGFN no 180/2010, e há
precedentes do próprio CARF nesse sentido (...)”.
ii.
“MÉRITO — DA APURAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES DE RECEITAS A PARTIR
DE ELEMENTOS OBTIDOS COM QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL”, afirmaram que:
“(...) Todas as supostas omissões de receitas apuradas no auto de infração ora
impugnado e mantidas na decisão recorrida, decorreram de quebra do sigilo
bancário da autuada, sem autorização judicial exigida pelo texto da
Constituição Federal. (...) Todos conhecem o teor do art. 62 da Lei
Complementar 105/2011, que trata da prestação de informações bancárias
diretamente às administrações tributárias, sem menção à necessidade de
autorização judicial. (...) É conhecida a posição adotada no Carf, segundo a qual
não cabe ao colegiado administrativo apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei. (...) Contudo, até em face do RE 601.314/MG sendo
reconhecida repercussão geral da matéria relativa à quebra do sigilo bancário
diretamente pelo fisco, não há como calar-se diante da antinomia existente
entre a norma citada e princípios e dispositivos constitucionais. (...) Deflui
destes dispositivos constitucionais que a quebra do sigilo bancário do cidadão
ou da pessoa jurídica, a violação da sua intimidade e vida privada, somente
pode ocorrer com autorização judicial. (...)”; e,
“(...) A matéria, embora inicialmente tenha suscitado controvérsias, vai se
pacificando no sentido de somente admitir-se a quebra do sigilo bancário
mediante autorização judicial, cabendo conferir os seguintes julgados de
processos judiciais: (...) Destarte, no presente caso ‘a quebra do sigilo bancário
por requisição exclusiva da autoridade administrativa, sem autorização judicial,
porque eivada de inconstitucionalidade, não viabiliza a exigibilidade do crédito
tributário. (...) Ao contrário, determina a nulidade dos atos que foram
praticados pela fiscalização com base nas informações protegidas por sigilo
bancário, o que desde já requer a recorrente. (...)”;
iii.
“MÉRITO- SUPOSTOS DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS”,
afirmaram que:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
21

“(...) primeiro é preciso frisar que não se pode confundir depósito bancário com
receita auferida. (...) É flagrante a ilegalidade de se tomar isoladamente o
depósito bancário como fato gerador do imposto de renda (...) Na realidade não
há qualquer omissão de receita já que não há qualquer vínculo entre a
movimentação bancária e a efetiva renda do contribuinte (...) A norma do art.
42 da Lei 9.430/96, adotada como fundamento legal do lançamento, neste
caso, revela óbvia antinomia com a norma do art. 43 do Código Tributário
Nacional (...)”;
“(...) Constitui fato gerador do imposto de renda apenas aqueles fatos que
inequivocamente revelem a aquisição de riqueza nova, que representem
acréscimo patrimonial (...) O simples depósito bancário não revela aquisição de
riqueza nova nem acréscimo de patrimônio (...) A presunção contida no art. 42
da Lei 9.430/96 deveria ser utilizada como um ponto de partida para uma
investigação fiscal mais profunda, de modo a constatar e demonstrar se de fato
aquele simples depósito bancário revelou-se fato gerador do imposto de renda
(...)”; e,
“(...) Lamentavelmente, contudo, passou-se a adotar o preceito do art. 42 da Lei
9.430/96 como se este tivesse existência isolada no universo jurídico, o que
acarreta sérias distorções (...) Boa parte da jurisprudência, contudo, afasta-se
deste entendimento, prestigiando a norma da lei complementar e afirmando
que o depósito bancário considerado isoladamente não caracteriza fato gerador
do imposto de renda (...) Neste sentido diversos julgados, a conferir (...),
inclusive Súmula no 67 (...) Este mesmo entendimento jurisprudencial vem se
pacificando no egrégio Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Regionais
Federais (...) É equivocado efetuar lançamento de imposto de renda e reflexos,
adotando-se simples depósitos bancários como fatos geradores, sem perscrutar
‘o nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de
rendimentos’ (...) Este equívoco também leva ao cancelamento do lançamento
efetuado, o que se pede (...)”.
iv.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 150% OU DE MAJORAR
MULTAS EM 50% NESTE CASO”, afirmaram que:
“(...) Tudo o que foi apurado e constatado pela fiscalização é que teria ocorrido
suposta omissão de receitas no período fiscalizado. O resto, já ficou
demonstrado, é mera fantasia fiscal (...) É pacífico na jurisprudência dos
colegiados administrativos de julgamento, especialmente do Carf, que simples
inadimplemento de obrigação tributária ou a omissão de receita não autoriza a
aplicação da multa agravada, pois não se confunde com fraude (...) Nesse
sentido, invoca os seguintes precedentes administrativos: Súmula CARF no 14,
Súmula CARF no 25 (...) Cita ainda o acórdão proferido no Processo no
13888.724211/2012-97, que estabelece: “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo (Súmula CARF no 14) (...) Bem como o acórdão no Processo no
10882.001430/2007-07, segundo o qual: “A qualificação da multa de ofício só é
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
22

possível quando restar cabalmente comprovada alguma das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A mera constatação de
movimentação financeira não contabilizada não possui o condão de qualificar a
multa de ofício aplicada (...)”; e,
“(...) Além de aplicar a multa qualificada estando ausentes os pressupostos
legais, a fiscalização agravou todas as multas em 50% alegando que o
contribuinte deixou de atender a intimações (...) Tanto o sócio da impugnante
como seus filhos, possuem cada um seus pequenos empreendimentos
comerciais no Brasil e pequenos negócios no Líbano, país de onde emigraram
para o Brasil há algumas décadas. Vão com certa frequência àquele país para
cuidar desses negócios (...) No período das intimações estavam no Líbano, e
tanto o contador, como o empregado que tem procuração da empresa para
tratar eventualmente de assuntos do seu interesse acharam por bem aguardar
o retorno do sócio (...) Também em casos como este a jurisprudência é pacífica
ao não admitir o agravamento da multa em 50% (...)”.
15.
Apesar da preliminar aduzida referir-se à matéria de mérito será tratada a seguir.
DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS – ARTIGOS 124, INCISO I, e 135, INCISO III, DO CTN
16.
Inicialmente, importante frisar que a responsabilidade tributária disciplinada no
artigo 124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por
isso, de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por esta
razão, comumente referida como solidariedade de fato.
17.
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária, não
o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra disposta no artigo
124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
18.
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes delineamentos
acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de que a expressão “interesse
comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN (doravante
simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de forma indiscriminada,
sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os
elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que
a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
23

11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização
em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação
jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB,
pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do art.
124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no § 1o do art.
145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em
que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii)
adjetivo, na medida em que é facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível a
responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não
implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao fato
jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à tese de que o
interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos
deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
24

(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o elemento do
tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só com
o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item 15).
Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do
ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964: (...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência mais
abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a simulação
pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório, desde que
presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma variável
em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende serem tais
operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real
(abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica, inclusive pelo fato de
que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não está
em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao resultado
econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram contra o
próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de obter lucro essa
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
25

pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma economia ilegítima para
pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se
verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor
modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no caso
concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para a
responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo planejamento:
operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por
objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em que cada
uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial
encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada etapa dessa
cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e caso seja também
deflagrada a operação posterior. Conforme Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas
para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito Específico
para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em que há a utilização das
mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas distintas
com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma artificial, sem
substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção
negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está configurado o
interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um paradigmático julgado do
CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o
fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e
a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
26

responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade
jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um deles),
não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador;
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação jurídica
de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos
e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão patrimonial
com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou
indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária; não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade
jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos ilícitos
tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua
configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos
tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também
na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando
configuram crimes; casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, bem como
as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
27

causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro
interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na medida
em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão
ou redução do tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade jurídica
cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir ou
suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e
consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluídos os
ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da personalidade para responsabilizar
os seus sócios; para tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato
jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido por
sócio ou outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe
para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de cometimento
de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus sócios formais, mas
também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com a
desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
19.
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de
direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não
bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
20.
Ademais disso, o CTN trata da solidariedade de fato, a exemplo dos cônjuges,
herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação tributária,
mas também se aplica a hipóteses envolvendo fraude, onde duas ou mais pessoas jurídicas ou
físicas têm interesse na obrigação tributária e cometem o ilícito atuando com dolo, aplicando-se à
hipótese de confusão patrimonial.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
28

21.
Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela maior
parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem interesse
na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como sujeito
passivo.
22.
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do referido
inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos responsáveis na realização do fato
gerador do tributo ou nos atos que nele resultaram.
23.
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera que
“(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta (...)”.
24.
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas o
interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles, direta ou indireta, no
fato gerador ou no ilícito relacionado.
25.
No caso em apreço não restou comprovado o interesse econômico dos senhores
ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e
cônjuge do procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-
sócia), vez que o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” de fls. 1158/1180 é demasiadamente
genérico quanto trata deste assunto, senão vejamos:

Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
29

[...]

26.
Com efeito, verifica-se que o senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS era o
procurador e filho do sócio da empresa, assim não ficou demonstrado “interesse comum” no fato
ou na relação jurídica relacionada ao ato jurídico tributário, vez que não basta a constatação do
mero proveito econômico.
27.
Além disso, não houve a comprovação do cometimento de ato ilícito com abuso de
personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento
tributário abusivo, bem assim do dolo na prático do ato ilícito.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
30

28.
Já a senhora LEILA ABDUL KAVIM DERBAS era tão somente avalista e cônjuge do
procurador da empresa, o senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS.
29.
O senhor NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS era ex-sócio da empresa, filho do sócio e
gerente.
30.
Outrossim, a senhora RENATA MUNIZ era ex-sócia da contribuinte, possuindo
apenas 5% das cotas, além disso, não exercia qualquer poder de gerência na empresa.
31.
Logo, a não caracterização do elemento doloso no cometimento da infração, por si
só, afasta a responsabilidade solidária por interesse comum – aquela tipificada no artigo 124,
inciso I, do CTN – de qualquer pessoa que tenha concorrido para o ilícito tributário, tendo em vista
os requisitos para imputação sintetizados acima não estarem presentes.
32.
Se não bastasse, o fato do senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS e da
senhora LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, sua cônjuge, terem recebido valores da contribuinte não se
constitui em interesse comum que autorize a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, pois, se
assim o fosse, todo sócio sempre seria responsabilizado com base na mencionada norma pelo
tributo lançado em face de sua empresa, bastando provar que recebeu lucros no mesmo período.
33.
Neste sentido, seguem algumas decisões deste egrégio Conselho a respeito do
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que
consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não
constituem normas complementares de direito tributário.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, por referir-se a fato ou a
direito superveniente, ou por destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
O ágio efetivamente pago em aquisição de participação societária perpetrada por partes
independentes, pode, atendidos os requisitos formais, ser deduzido do lucro real, acaso haja
posterior incorporação da sociedade adquirida fundada em legítimo propósito negocial. A origem
dos recursos utilizados em tal aquisição - se próprios ou capitados junto a terceiros, parte
relacionada ou não - em nada obsta a dedutibilidade, se nada houver que comprometa a higidez do
negócio jurídico realizado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Não sendo possível colher dos autos elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a
qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-se reduzir a multa para o seu patamar base de
75%.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
31

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE
COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa
entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato
gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de
proveito econômico mútuo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO OU
INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR. SÓCIO INTERPOSTO.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do CTN depende da
confirmação dos seus poderes de gestão e da individualização dos atos praticados com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. (Acórdão no 1401-006.900, 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 14 de março de 2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem um
dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas complementares
de direito tributário. DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao
arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
A situação tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do contencioso extrajudicial
tributário. Tanto por não ser o julgamento administrativo uma modalidade de revisão de ofício - mas
de controle de legalidade estrito sobre o objeto da lide instaurada - quanto pelo dispositivo legal em
questão alcançar apenas a revisão de atos administrativos específicos - aqueles dos quais decorra
um benefício ao particular plenamente constituído.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão prolatada por autoridade competente que, sem inovar quanto ao
núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas conclusões desta, manteve a exigência
fiscal. Nesse contexto, não há qualquer mácula processual no ato jurisdicional, mormente se contra
ele o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não é pressuposto legal para a dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua contraparte,
pessoa física ou jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e venda da correspondente
participação societária, apurado ganho de capital e/ou efetuado a respectiva tributação. Mesmo
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
32

porque pode haver ganho de capital sem ágio e vice-versa, afinal enquanto este toma como
referência o patrimônio líquido, aquele tem como base o custo de aquisição.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA.
A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação
societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, realiza o seu objetivo econômico,
demonstrando o propósito negocial da sua criação.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes
sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as denominadas multas isoladas -
que derivam do não recolhimento de estimativas de tributos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Não sendo possível colher dos autos elementos
inequívocos da necessária conduta dolosa para a qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-
se reduzir a multa para o seu patamar base de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com
base na taxa Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE
COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa
entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato
gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de
proveito econômico mútuo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos
implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre
idênticas ocorrências fáticas, aplicase ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento
do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja
vista decorrerem de iguais elementos de convicção. (Acórdão no 1201-006.262, 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 22 de fevereiro de 2024)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR AUTUADO.
A figuração do sócio-administrador na contratação dos serviços cujas receitas deixaram de ser
oferecidas à tributação não caracteriza interesse comum na situação que constitui o fato gerador e
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
33

não valida sua responsabilização com fundamento no art. 124, I do CTN, mormente se o
responsabilizado deixou de ser sócio-administrador na maior parte do período autuado. A infração
de lei que motivou a qualificação da penalidade permitiria, apenas, cogitar de imputação com
fundamento no art. 135, III do CTN. (Acórdão no 9101-007.181, CSRF/1a TURMA, Sessão do dia 02 de
outubro de 2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de divergência acórdão que
examine situação fática distinta da analisada no aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXCLUSÕES GLOSADAS E PARCIALMENTE MANTIDAS.
AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência não
evidencia decisão na parte em que a exigência foi mantida no acórdão recorrido. Os casos
comparados referem lançamentos decorrentes da mesma operação realizada no grupo empresarial
e o vício motivador do cancelamento, no recorrido, da outra parcela da exigência está referido nas
duas decisões comparadas. Contudo, não é possível identificar, no paradigma, o motivo para
cancelamento integral da exigência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Constatado erro no enquadramento legal e descrição de fatos, deve-se cancelar a exigência. Se a
infração apontada pelo Fisco diz respeito a exclusões indevidas do Lucro Real, mas a real
irregularidade cometida foi a contabilização de despesas indedutíveis, a parcela do crédito tributário
correspondente deve ser cancelada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOLIDARIEDADE PASSIVA FUNDAMENTADA NO INTERESSE COMUM. DEMONSTRAÇÃO DO
VÍNCULO COM O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigados os sujeitos que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal. Não restando comprovado que houve atuação de maneira
concorrente dos arrolados, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, não há atraí-los para o polo passivo da obrigação tributária, vez que não se
caracteriza o interesse jurídico comum necessário à aplicação do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
34

Se não se mostram presentes os elementos necessários à qualificação da multa de ofício, não há
como prevalecer a atribuição de responsabilidade lastreada em hipótese que demanda a
comprovação do dolo, como no caso do inciso III do art. 135 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
Somente se mantém a multa qualificada nas hipóteses em que, comprovado o dolo, resta
caracterizada hipótese de sonegação, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. (Acórdão no 9101-006.999, CSRF/1a TURMA, Sessão do dia 05 de junho de 2024)
34.
Assim sendo, a sujeição passiva solidário dos senhores ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM
DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e cônjuge do procurador), NIZAR
ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-sócia), nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, deve ser afastada.
35.
De outro lado, o artigo 135, inciso III, do CTN, determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
36.
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na norma
supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do diretor,
gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
37.
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal de cada administrador.
38.
Em outras palavras, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser
sócio administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra vires societatis ou a infração a
lei praticado por ele, para que possa responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
39.
Da leitura do trecho “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” de fls. 1158/1180
acima transcrito, não há a descrição de nenhum ato praticado pelos responsáveis com excesso de
poder ou contrário à lei. O fato de ser procurador e/ou gerente da empresa não pode levar, de per
si, à conclusão de que as infrações de omissões de receitas tenham sido resultado de atos por eles
praticados, vez que não foi revelado nos autos.
40.
No caso em análise entendo que não restou demonstrada a responsabilidade
solidária do senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS, procurador e filho do sócio da empresa,
vez que movimentar a conta bancária, solicitar empréstimos e descontos de títulos, não são atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
35

41.
Bem como o simples fato de ser gerente de comercialização, marketing e
comunicação da sociedade, ex-sócio da empresa e filho do sócio, não gera responsabilidade do
senhor NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS.
42.
Já as senhoras LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e cônjuge do procurador) e
RENATA MUNIZ (ex-sócia), não praticaram quaisquer atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, a primeira por ser avalista e esposa do procurador da empresa, e
a segunda somente por ter sido ex-sócio com apenas 5% da sociedade.
43.
A falta ou a inadequação na declaração e no pagamento de impostos pode oferecer
vantagens tanto aos sócios, na partilha de lucros e dividendos, quanto à própria empresa, que tem
a possibilidade de incorporar o valor não pago ao seu capital social.
44.
Além disso, sem dúvida, quando existem dois ou mais representantes que atuam
como administradores da empresa, a Autoridade Tributária deve ter um cuidado maior ao
identificar a conduta de cada um, apresentando de forma clara qual ato infracional resultou na
aplicação da norma legal. Embora possam ter agido em conjunto, isso não implica que em todos
os atos tenham realmente feito isto.
45.
Cabe salientar que em casos de imputação de responsabilidade solidária de
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, como no caso dos autos, é ainda mais
sensível o encargo do Fisco para caracterização de que houve infração à lei, vez que os sócios da
empresa não foram autuados como responsáveis tributários pela Autoridade Fiscal.
46.
Como se trata de uma responsabilidade pessoal e subjetiva, é necessário comprovar
a intenção dolosa do responsável pelo ilícito tributário, reunindo atos, fatos e provas concretas,
em vez de uma acusação genérica que coloca o representante, gerente ou diretor como parte
passiva do lançamento, tão somente por essa qualidade.
47.
Nesse sentido, confira-se alguns precedentes deste egrégio CARF:
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta
infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na
esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de administração em
instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das
empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador. (Acórdão no 1402-002.958. 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 13 de março de 2018)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para atribuição de responsabilidade pessoal.
A responsabilidade tributária pessoal tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A
expressão infração à lei diz respeito à lei comercial ou civil e não à lei tributária. Os diretores,
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
36

gerentes de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente
responsáveis pelos créditos resultantes de atos praticados fora dos limites de suas respectivas
competências, isto é, quando manifestamente excedem os limites da sua função e praticam atos não
abrangidos pelas finalidades da empresa. Não restando comprovado que os atos de administração
foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve-se
afastar a responsabilidade tributária pessoal. (Acórdão no 2201-005.559. 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do dia 08 de outubro de 2019)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-administradores, sócios de
fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas
atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado
obrigações tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária. (Acórdão no 9303-011.196. CSRF / 3a Turma. Sessão do dia 09 de
fevereiro de 2021)
48.
Portanto, também afasto a aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN, aos senhores
ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e
cônjuge do procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-
sócia), em virtude da insuficiência argumentativa e probatória para sustentar a imposição da
sujeição passiva solidária.
DAS OUTRAS ALEGAÇÕES DE DEFESA
49.
Todas as outras matérias já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas pela
DRJ/REC (DRJ04), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
50.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-
51.732, 3a TURMA DA DRJ/REC, sessão de 21 de dezembro de 2015, de relatoria da Julgadora
Maria Lúcia Andrade de Almeida Lopes Luna), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12,

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
37

inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 20232:
[...] Quanto a preliminar:
Como preliminar, alega a interessada que é nulo o lançamento por ter sido efetuado em
conseqüência de procedimento fiscal que importou violação do seu sigilo bancário, visto que
efetuado com base na Lei Complementar no 105/2001 a qual considera inconstitucional e pela
ausência de determinação judicial no sentido de fornecer suas informações bancárias ao fisco, da
mesma forma, alega ser inconstitucional tributar depósitos bancários como se rendimento fosse.
De início cumpre esclarecer que há impedimento legal a esta autoridade administrativa analisar
questões relacionadas à inconstitucionalidade de leis como argüido pelo defendente, não
cabendo, no caso, qualquer discussão quanto a legalidade da lei aplicável à presente lide, em
razão do que não se pode negar sua eficácia.
A autoridade administrativa não tem competência legal para decidir sobre inconstitucionalidade
de normas legais, matéria reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos
aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder.
Não sendo o órgão administrativo o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos
de controle da constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja validade está sendo questionada, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), a não ser nos exatos
termos do Decreto no 2.346/97, em que o STF as tenha declarado inconstitucionais, em decisão
transitada em julgado.
De acordo com a sistemática estruturada pela Lei Complementar no 105, de 2001, as circunstâncias
em que presente o interesse público são especificadas, inexistindo discricionariedade.
Ainda cumpre observar que o acesso às informações bancárias não configura, propriamente, quebra
do sigilo bancário, haja vista a imposição, às autoridades administrativas, de seu resguardo durante
todo o procedimento, não só em virtude do sigilo fiscal determinado no art. 198 do CTN, como
também do disposto no art. 5o, §5o, e art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar no 105, de
2001.
Ademais, as informações se prestam apenas à constituição de crédito tributário, e eventual
apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo
assegurado pela instituição financeira, e passa a ser mantido pelas autoridades administrativas.
Uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar, autorizando o exame de
informações bancárias, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até porque não cabe aos agentes públicos

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
38

questionarem a constitucionalidade de lei vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da
legalidade que vincula a atividade administrativa.
Diante de todo o exposto, por estar o acesso às informações bancárias regularmente autorizado na
lei mencionada, bem como no Decreto no 3.724, de 2001, válidos são os procedimentos aqui
adotados e as provas assim obtidas, não havendo qualquer motivo que importe em nulidade do
presente lançamento, mesmo porque o procedimento fiscal foi efetuado por servidor competente,
no exercício de suas funções, e contém os demais requisitos exigidos pela legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
Ante o acima exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas.
As demais questões levantadas pela contribuinte como preliminares na verdade constituem
alegações de mérito relativamente a atribuição de responsabilidade e serão enfrentadas no tópico
específico deste voto.
QUANTO AO MÉRITO:
Quanto à receita presumidamente omitida:
Trata-se de lançamento referente a omissão de receita operacional e omissão de receita
caracterizada pela falta de comprovação de origem de depósitos bancários.
A presunção de omissão de receita por falta de comprovação de depósitos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o qual dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de que os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados com documentação
hábil e idônea, constituem receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são classificadas pela doutrina
como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário identifica duas espécies distintas:
as legais e as simples (comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e
relativas (jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato
presumido, já as relativas admitem prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até
que a parte interessada prove o contrário, provocando a chamada “inversão do ônus da prova”,
quando cabe ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada comprovação
impede o acolhimento do pleito.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem em
valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte.
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em conta de depósito ou
de investimentos sem comprovação de origem ou se comprovada não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos), presume-se, até prova em
contrário (esta a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
39

Assim, descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização dos valores dos
depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
Portanto, é legítimo o lançamento com base em extratos bancários, quando o contribuinte é
regularmente intimado e não comprova a origem não tributável dos recursos depositados na conta
corrente fiscalizada, como se deu no caso vertente.
De fato, como alegou a contribuinte, nem todo depósito bancário é necessariamente receita
tributável. Mas é preciso que o contribuinte sob fiscalização, quando regularmente intimado,
apresente documentação hábil e idônea que comprove, caso a caso, a origem dos recursos
creditados em sua conta corrente, ou de investimento.
Destarte, se a contribuinte não apresenta documentos que comprovem inequivocamente possuir
os depósitos em questionamento origem já submetida à tributação ou isenta, materializa-se a
presunção legal formulada de omissão de receitas, por não ter sido elidida.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar adequadamente a
origem dos recursos depositados em sua conta-corrente, incompatíveis com suas receitas
declaradas, conforme intimação feita em 06/11/2014 (Edital no 67/2014 com ciência em
28/11/2014), tendo sido novamente intimada em 26/02/2015 (Edital Eletrônico no001074952 com
ciência em 13/03/2015). Ficou bastante claro no processo que a contribuinte em momento algum
atendeu às diversas intimações que lhe foram feitas no decorrer da ação fiscal, não restando
comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a materialidade do fato gerador ficou
comprovada.
Ressalte-se que a contribuinte também não trouxe aos autos agora quando da impugnação,
nenhuma documentação comprobatória da origem dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias.
Nada impede a contribuinte de exercer seu direito constitucional de se calar a respeito dos
depósitos efetuados em conta de sua titularidade. No entanto, ao se calar, resta sem comprovação
a origem desses depósitos o que induz à materialização do fato gerador previsto na norma legal,
que não pode ser questionada por esta autoridade administrativa.
Como já dito, contribuinte não atendeu às Intimações realizadas, razão pela qual a autoridade
administrativa efetuou o lançamento com base nos valores dos depósitos bancários e agravou o
percentual da multa lançada conforme previsão legal, por falta de atendimento à intimação.
Releve-se que a contribuinte não questionou o lançamento referente à omissão de receita
oriundas de vendas mediantes cartões de crédito ou débito, fornecidos pelas instituições que
administram os cartões (CIELO, REDCARD e BANKPAR) de vendas por meio de cartão de crédito,
repise-se. tampouco o fato de terem sido declarados valores a menor de receita nas DIPJ dos anos
objeto da autuação).
Também não houve qualquer contestação em relação à omissão de receitas recebidas mediante
desconto de duplicatas, cobrança de títulos e transferências de fornecedores identificados.
Na determinação da receita omitida o procedimento adotado pela fiscalização foi aquele prescrito
na lei, conforme detalhado no mencionado Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.158/1.181.
Da mesma forma, não merece acolhida o argumento da contribuinte que a aplicação da multa
caracteriza verdadeiro confisco. Isso porque o que é vedado pelo art. 150 da Constituição Federal é
utilizar tributo com efeito de confisco. A multa sob questão somente é devida pelo contribuinte
que não cumpre a obrigação tributária nos termos da lei vigente no nosso ordenamento jurídico.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
40

Ademais, presume-se que o legislador ao se pronunciar sobre a referida matéria observou o
retrocitado princípio.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES FISCAIS:
Quanto ao agravamento da multa de ofício por falta de atendimento a intimação fiscal, a legislação
consolidada no RIR/99 assim prevê:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento e doze
e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 2o e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
Como se vê, o agravamento se impõe se o sujeito passivo não atender, no prazo marcado, intimação
para prestar esclarecimentos, fato comprovado em razão das intimações lavradas no curso do
procedimento fiscal e admitido pela própria contribuinte em sua impugnação, nessa hipótese não se
perquire dolo ou intuito de fraude, ou mesmo da caracterização de óbice intransponível ao
lançamento tributário.
Em impugnação apresentada, a contribuinte corrobora a ocorrência da hipótese prevista na norma
legal para o agravamento da multa ao confessar estar ausente do país e que seu representante legal
não atendeu às intimações do fisco por preferir aguardar o retorno dos sócios ao pai.
Restando evidenciado que o lançamento em lide está em perfeita consonância com o ordenamento
legal pertinente à matéria, configurando-se, dessa forma, a improcedência das alegações
apresentadas pela contribuinte.
Quanto à multa qualificada:
Argumenta a contribuinte que seria indevida aplicação da multa qualificada tendo em vista que a
apuração de omissão de receita não caracteriza hipótese autorizativa de sua aplicação.
As disposições legais para definição de intuito de fraude têm a seguinte redação:
Lei no 4.502 de 1964:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (grifou-se)
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
41

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicar a multa qualificada/agravada deve
existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de fraudar ou de
sonegar.
A autoridade fiscal concluiu que, agindo da forma descrita no relatório deste acórdão, a contribuinte
tentou impedir ou retardar o conhecimento do Fisco Federal das receitas auferidas em sua atividade,
uma vez que fez constar de suas declarações valores de receitas muito inferiores aos constatados
pela autoridade fiscal durante o ano-calendário 2011.
O enquadramento legal dado ao lançamento objeto do presente processo, encontra-se nos
mencionados Autos de Infração.
[...]
Da Multa Qualificada
A multa qualificada, no percentual de 150%, foi aplicada com esteio no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, o qual estabelece a amplificação da penalidade nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Para melhor clareza, reproduzam-se os citados dispositivos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Segundo entende a autoridade fiscal, o sujeito passivo cometeu a infração não escriturando nem
declarando os valores das receitas, mesmo tendo conhecimento de que tais receitas são tributáveis.
O agravamento da penalidade é contestado pela impugnante, para quem não se configurou a
hipótese descrita na norma.
De acordo com os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal, ficou demonstrado que o sujeito
passivo prestou declaração falsa não declarando a totalidade de suas receitas, tendo praticado esta
conduta reiteradamente durante todos os meses do ano-calendário de 2011. Intimado reiteradas
vezes, não apresentou nenhuma documentação solicitada
De fato, a conduta de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores do que aqueles que
seriam os verdadeiros, sem que nenhuma justificativa plausível para tanto seja apresentada, além de
retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa
supor, pelo princípio da boa-fé, que aquele contribuinte está cumprindo com suas obrigações,
desviando seu foco para outros que nem mesmo apresentaram as devidas declarações.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
42

Assim, na medida em que tais fatos não foram desconstituídos pelos impugnantes, impõe-se a
manutenção da multa no percentual de 150%.
QUANTO AO PIS,COFINS E CSLL:
Tendo em vista que os lançamentos relativos aos referidos tributos são reflexo do lançamento do
IRPJ, adoto em relação aos tributos em referência o mesmo entendimento proferido em relação ao
IRPJ.
[...] (grifos nossos)
51.
Acrescento, com relação à quebra do sigilo bancário, que a questão já foi
solucionada definitivamente há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal-STF (ano de 2016),
por ocasião do julgamento do leading case RE no 601.314, com repercussão geral, que fixou o
Tema 225, nos seguintes termos:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa
da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de
sua vigência.
52.
Com efeito, o citado tema trata exatamente da matéria arguida pela Recorrente.
Contudo, restou fixada pela Suprema Corte as seguintes teses: “I - O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
53.
Segue abaixo a ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o
dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se
refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em
seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou
ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da
própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento
de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua
relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos
objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
43

assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em
questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §19, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art.
69 da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF. RE no 601314, rel. Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, DJe do dia 16/09/2016)
54.
Portanto, o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001, que disciplina o instrumento denominado RMF (Requisição de
Movimentação Financeira), é constitucional e não ofende o direito ao sigilo bancário, que é
transferido para o sigilo fiscal.
55.
Deste modo, é despiciendo, durante o procedimento fiscalizatório, a autorização
judicial para a quebra do sigilo bancário do contribuinte, obedecidas as hipóteses regulamentares.
56.
No curso do procedimento fiscal, a transferência para a autoridade fiscal de
informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de
autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo
exame se revelar necessário, como no caso em análise.
57.
Afinal, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza
jurídica de sigilo fiscal.
58.
Ademais disso, o Decreto no 3.724/2001, com as alterações introduzidas pelos
Decretos nos 6.104/2007 e 8.303/2014, de forma direta e objetiva, resguardou o sigilo das
informações, bem como estabeleceu os casos de indispensabilidade do referido exame
documental por parte da autoridade.
59.
Nessa perspectiva, a Autoridade Tributária encarregada de executar o
procedimento fiscal encaminhará relatório circunstanciado à Autoridade Administrativa,
demonstrando, com precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado nas hipóteses previstas no
artigo 3o do Decreto no 3.724/2001.
60.
Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
61.
Neste sentido, os artigos 7o a 12 do Decreto no 3.724/2001, estabelecem
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
44

projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Bem assim, prevê mecanismos para tornar
efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras do
referenciado sigilo.
62.
Enfim, o ato regulamentar garantiu ao contribuinte que a administração tributária
federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais, respeitando, assim, seus direitos
e garantias constitucionais.
63.
Assim sendo, infere-se que a Autoridade Fiscal pretende apenas conhecer os
valores efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles
por ele declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou
se deu.
64.
Deste modo, não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário, devendo ser
rejeitada a suposta nulidade arguida pela Recorrente.
65.
Noutro giro, com relação a multa de ofício qualificada, outra não poderá ser a
conclusão, senão a de que a contribuinte praticou operações irregulares com evidente intuito de
sonegação, ao não declarar nas respectivas DCTF e DIPJ receitas de vendas demonstradas pelos
créditos/depósitos bancários onde os históricos indicam desconto de duplicatas, cobrança de
títulos e transferências de fornecedores identificados, cuias origens não foram comprovadas, bem
como os recebimentos provenientes de operações de vendas com cartões de crédito/débito,
conforme disposto no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
66.
Logo, esta conduta de ocultar os créditos em conta de depósito ou de investimentos
sem comprovação da origem, com a consequente não contabilização na base de cálculo dos
impostos e contribuições, trata-se, até prova em contrário, de ocorrência de omissão de receita.
67.
Outrossim, é válido realizar o lançamento com fundamento em extratos bancários
quando o contribuinte foi devidamente notificado e não conseguiu demonstrar que os recursos
depositados na conta corrente fiscalizada têm origem não tributável, como ocorreu no caso em
apreço.
68.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
terem a consciência e quererem a conduta de sonegação, conforme descrito no artigo 71, inciso I,
da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, in
verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
69.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
70.
Com relação ao agravamento da multa, também deve ser mantido, tendo em vista
que o contribuinte não atendeu a nenhuma das várias intimações da Autoridade Fiscal,
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
45

dificultando o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, nos termos do artigo 44, parágrafo 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
71.
Assim, não procedem as arguições quanto ao agravamento da multa.
72.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
73.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 225% (duzentos e vinte
e cinco por cento) para 150% (cem e cinquenta por cento).
Dispositivo
74.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário único e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter integralmente
os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício qualificada e agravada aplicada, reduzindo seu
percentual para 150% (cem e cinquenta por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei
no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (iii) afastar a sujeição passiva
solidária dos senhores ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM
DERBAS (avalista e cônjuge do procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e
RENATA MUNIZ (ex-sócia), nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
46

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto, sobre o afastamento dos responsáveis solidários arrolados ABDUL KAVIM ABDUL
RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM DERBAS (avalista e cônjuge do procurador),
NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-sócia) da sujeição passiva
do crédito tributário lançado, divirjo de seu entendimento.
Tendo em vista que esta divergência foi a que prevaleceu neste colegiado pela
maioria dos Conselheiros votantes, tendo sido designado para redigir o voto vencedor, passo a
fazê-lo.
Todos os sujeitos passivos foram arrolados como responsáveis solidários da
obrigação tributária lançada com base nos art 124, Inciso I e 135, Inciso III, ambos do CTN. O
Relator original entendeu que não merecia prosperar a solidariedade arrolada em ambos os
artigos.
Em que pese bem fundamentado os motivos que levaram o Relator original a
excluir a responsabilidade solidária de LEILA ABDUL KAVIM DERBAS e RENATA MUNIZ com base no
124, I, do CTN, divirjo deste entendimento, concordando com os termos da exclusão com base no
135, III, do mesmo texto legal. Com efeito, discordo também da exclusão da sujeição passiva de
ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS e NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS, neste caso a
responsabilização deve ser mantida com fundamento em ambos os artigos.
Neste sentido, temos que os motivos que levaram o Relator original a desqualificar
a aplicação do 124, I, do CTN para estes responsáveis solidários estão transcritos abaixo:
16.Inicialmente, importante frisar que a responsabilidade tributária disciplinada
no artigo 124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da exação tributária. Trata-se, por
conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão específica na
lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por esta razão, comumente
referida como solidariedade de fato.
17.É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária,
não o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra
disposta no artigo 124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
18.Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes
delineamentos acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de
que a expressão “interesse comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a
obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a desfigurou, conforme trechos
abaixo destacados:
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
47

[...]
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art.
124 do CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade
solidária") não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação
clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária
de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações
poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu
signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se
inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A
sua delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-
la, normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse
comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as
pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo
estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser
aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a
interpretação do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do
princípio da capacidade contributiva contida no § 1o do art. 145 da
Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto:
(i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
48

"segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no
sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN
para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa
possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-
se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de
que neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que
se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e
demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). (...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão
fiscal. Atos que configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode
ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a
fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item
13.1), uma vez que o interesse comum na situação que constitua o fato
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
49

gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito,
que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre
todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de
realizar o elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse
econômico não pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo
modo, há que estar presente vínculo não só com o fato, mas também com
o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item 15). Mera
assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a
responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso,
comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação,
fraude (strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que
trata o art. 72 da Lei no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação,
esta tem um espectro de incidência mais abrangente. Se o conceito de
sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a simulação pode
ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito
creditório, desde que presentes os seus elementos caracterizadores,
consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo.Ocorrência da operação antes do fato
gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento
tributário abusivo é uma variável em relação à do cometimento de ato
simulado. Vide julgado do CARF que entende serem tais operações fruto de
simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos
que não possuem essência condizente com a forma para supressão ou
redução do tributo que seria devido na operação real (abuso de forma). Por
tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica, inclusive pelo fato
de que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do
fato jurídico tributário.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
50

30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a
personalidade jurídica não está em consonância com as prescrições legais
do direito privado, tampouco corresponde ao resultado econômico
desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram
contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e
não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve
diversas pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir
tributo. A personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da
empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de
obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio
para uma economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já
mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se verifica a
comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não deixam de
compor modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não
tem por objetivo relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos
que podem ser considerados planejamento tributário abusivo, até por
depender da sua conformação e comprovação no caso concreto. Mas
citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para
a responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num
mesmo planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas
com uso de sociedades-veículo e as que têm por objetivo o deslocamento
da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que
contêm etapas em que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a
um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial encadeado com a
subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada etapa
dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa
anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior. Conforme
Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica
intermediária utilizada apenas para servir como canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função
dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito
Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de
operações e em que há a utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em
direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
51

32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de
pessoas jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou
despesas entre uma e outra de forma artificial, sem substrato na realidade
das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica
adotada e a intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato
jurídico tributário, está configurado o interesse comum a ensejar a
responsabilização solidária. Cita-se mais um paradigmático julgado do
CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que
restar comprovado o abuso da personalidade jurídica cuja existência é
fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir
ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da
personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar demonstrado,
mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se
estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva 40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art.
124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato
ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição;
deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
52

de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os
grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia
patrimonial e operacional de cada um deles), não podem sofrer a
responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio
fato gerador;
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a
qual demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação
de confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente
a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos
fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo
tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por
prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é
passível de responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a
distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de
abuso de personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um
conceito fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização
solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua configuração demanda
análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos
tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de
responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes; casos
típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
53

novembro de 1964, bem como as condutas criminosas de que tratam os
itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a
que se refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua
ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há
claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente,
intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade
jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas
pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo;
a personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso
da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma
sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo
causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de
provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é
partícipe direto e consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da
personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da
personalidade para responsabilizar os seus sócios; para tanto, exige-se
comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato jurídico
tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa
jurídica por ato cometido por sócio ou outra sociedade controladora ou
coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe para utilização da
sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de
cometimento de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
54

f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus
sócios formais, mas também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de
outras pessoas jurídicas (numa junção com a desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
19.Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo –
de fato ou de direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o
praticou; (ii) o exigido “interesse comum” deve residir no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito
econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com
abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
fiscal ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo.
20.Ademais disso, o CTN trata da solidariedade de fato, a exemplo dos cônjuges,
herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, mas também se aplica a hipóteses envolvendo fraude, onde
duas ou mais pessoas jurídicas ou físicas têm interesse na obrigação tributária e
cometem o ilícito atuando com dolo, aplicando-se à hipótese de confusão
patrimonial.
21.Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela
maior parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias
pessoas possuem interesse na realização do fato jurídico tributário, sendo que a
lei tributária elege uma delas como sujeito passivo.
22.De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do
referido inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos
responsáveis na realização do fato gerador do tributo ou nos atos que nele
resultaram.
23.Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera
que “(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao
fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o
ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese
está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta (...)”.
24.No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas
o interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles,
direta ou indireta, no fato gerador ou no ilícito relacionado.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
55

25.No caso em apreço não restou comprovado o interesse econômico dos
senhores ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM
DERBAS (avalista e cônjuge do procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-
sócio e gerente) e RENATA MUNIZ (ex-sócia), vez que o “Termo de Verificação e
Constatação Fiscal” de fls. 1158/1180 é demasiadamente genérico quanto trata
deste assunto, senão vejamos:
( )
26.Com efeito, verifica-se que o senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS era
o procurador e filho do sócio da empresa, assim não ficou demonstrado
“interesse comum” no fato ou na relação jurídica relacionada ao ato jurídico
tributário, vez que não basta a constatação do mero proveito econômico.
27.Além disso, não houve a comprovação do cometimento de ato ilícito com
abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
fiscal ou planejamento tributário abusivo, bem assim do dolo na prático do ato
ilícito.
28.Já a senhora LEILA ABDUL KAVIM DERBAS era tão somente avalista e cônjuge
do procurador da empresa, o senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS.
29.O senhor NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS era ex-sócio da empresa, filho do sócio
e gerente.
30.Outrossim, a senhora RENATA MUNIZ era ex-sócia da contribuinte, possuindo
apenas 5% das cotas, além disso, não exercia qualquer poder de gerência na
empresa.
31.Logo, a não caracterização do elemento doloso no cometimento da infração,
por si só, afasta a responsabilidade solidária por interesse comum – aquela
tipificada no artigo 124, inciso I, do CTN – de qualquer pessoa que tenha
concorrido para o ilícito tributário, tendo em vista os requisitos para imputação
sintetizados acima não estarem presentes.
32.Se não bastasse, o fato do senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS e da
senhora LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, sua cônjuge, terem recebido valores da
contribuinte não se constitui em interesse comum que autorize a aplicação do
artigo 124, inciso I, do CTN, pois, se assim o fosse, todo sócio sempre seria
responsabilizado com base na mencionada norma pelo tributo lançado em face de
sua empresa, bastando provar que recebeu lucros no mesmo período.
Como se pode observar, o Relator original entendeu que a Autoridade Fiscal,
embora tenha demonstrado o interesse econômico dos responsáveis tributários, não o fez com
relação à “participação deles, direta ou indireta, no fato gerador ou no ilícito relacionado”.
Afirma, ainda, que “No caso em apreço não restou comprovado o interesse
econômico dos senhores ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS (procurador), LEILA ABDUL KAVIM
DERBAS (avalista e cônjuge do procurador), NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS (ex-sócio e gerente) e
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
56

RENATA MUNIZ (ex-sócia), vez que o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” de fls.
1158/1180 é demasiadamente genérico quanto trata deste assunto”.
Por fim, concluiu que “a senhora LEILA ABDUL KAVIM DERBAS era tão somente
avalista e cônjuge do procurador da empresa”, “a senhora RENATA MUNIZ era ex-sócia da
contribuinte, possuindo apenas 5% das cotas, além disso, não exercia qualquer poder de gerência
na empresa” e “o fato do senhor ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS e da senhora LEILA ABDUL
KAVIM DERBAS, sua cônjuge, terem recebido valores da contribuinte não se constitui em interesse
comum que autorize a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, pois, se assim o fosse, todo sócio
sempre seria responsabilizado com base na mencionada norma pelo tributo lançado em face de
sua empresa, bastando provar que recebeu lucros no mesmo período”.
Ouso divergir deste posicionamento adotado pelo Relator original.
Com relação aos solidários arrolados LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, ABDUL KAVIM
ABDUL RAHIM DERBAS e NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS é claro seu interesse econômico e
participação no fato gerador da acusação fiscal.
Explico.
Conforme já bem demonstrado pelo Relator original, o auto de infração foi lavrado
em razão de a autuada não ter logrado êxito em comprovar diversos depósitos bancários, sendo
que o responsável pelas movimentações bancárias teria sido o seu procurador e filho do sócio da
empresa, o Sr. ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS. Muitas destas movimentações foram feitas com a
anuência de sua cônjuge, LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, cuja responsabilização está sendo apreciada.
Além disso a procuração que lhe dava plenos poderes para efetuar movimentações financeiras foi
assinada pelo Sr. NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS.
Destaca-se os trechos do TVF em relatam o entendimento da autoridade fiscal:

Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
57

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
58

Observa-se que a acusação fiscal tem como respaldo o fato que a movimentação
bancária, cujo depósitos não foram comprovados foram realizados por meio de procuração
assinada pelo Sr. NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS que dava total e irrestritos poderes ao Sr. ABDUL
KAVIM ABDUL RAHIM DERBAS. A Sra LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, atuou como avalista de diversas
cédulas de crédito, anuiu com diversas cessões fiduciárias de direitos em garantia de cédula de
crédito bancário e borderôs de desconto de cheques.
Portanto resta claro a participação destes três responsáveis solidários na formação
do fato gerador do crédito tributário lançado, além do interesse econômico, a que aduz o art. 124,
I, do CTN.
Já a responsabilização de RENATA MUNIZ, também não ocorreu de forma genérica,
pois a fiscalização apresentou uma longa motivação para sua responsabilização, qual seja a venda
de 5% de sua participação na autuada para realização da blindagem patrimonial com a criação da
ARD2 PARTICIPAÇÕES, conforme se pode observar pelos trechos destacados do TVF:
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
59

Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
60

(...)

(...)
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
61

Como se pode observar, não foi uma simples venda de 5% de participação na
autuada que motivou a responsabilização solidária de RENATA MUNIZ. A acusação fiscal foi que
ela foi feita no contexto de uma blindagem patrimonial com a participação não só desta solidária
arrolada, mas dos demais que também foram incluídos pela fiscalização no polo passivo da
obrigação tributária, se tratando de mais um reforço para sua responsabilização.
Desta forma deve ser mantida a sujeição passiva da obrigação tributária, com base
no 124, I, do CTN todos os responsáveis solidários arrolados pela fiscalização.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722283/2015-59
62

Também divirjo do Relator original sobre a exclusão dos responsáveis solidários
arrolados com base no 135, III, do CTN, NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS e ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM
DERBAS.
Conforme já demonstrado acima, o Sr. ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM, atuou como
representante da empresa autuada realizando as movimentações financeiras das contas que
tiveram seus depósitos não comprovados durante o procedimento de fiscalização, denotando uma
clara utilização de seus poderes outorgados pela procuração assinada por, então, sócio da autuada
NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS. Desta forma, restou comprovado que ambos agiram com excessos
de poderes ou infração a lei a que alude o citado texto legal, na qualidade de sócio-gerente ou de
representante da pessoa jurídica, para praticarem os atos citados pela fiscalização como infrações
à legislação tributária. Desta forma correta também a imputação do Sr ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM
DERBAS e o Sr. NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS como responsáveis solidários da obrigação tributária
lançada, também com base no 135, III, do CTN
Portanto, por todo o exposto, voto por:
i)
Manter no polo passivo da obrigação tributária ABDUL KAVIM ABDUL RAHIM
DERBAS e NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS, com o fundamento nos art. 124, I e
135, III, ambos do CTN
ii)
Manter no polo passivo da obrigação tributária de LEILA ABDUL KAVIM
DERBAS e de RENATA MUNIZ, unicamente com base no art 124, Inciso I do
CTN, excluindo a responsabilização de ambas com o fundamento no 135, III.
iii)
Concordo com o todo o restante do voto do Relator original
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1557
DF CARF MF
Original